Tribunal: TJES
Processo: 0000953-03.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-03.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA DATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por pela advogada de um dos agravados em face do acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A embargante alega omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios por sua atuação como advogada dativa na apresentação de contrarrazões recursais em favor do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios à advogada dativa que atuou na defesa do réu em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, limitando-se à análise da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado deixou de fixar honorários advocatícios à advogada dativa, não obstante tenha sido comprovada sua atuação na apresentação de contrarrazões à apelação criminal.

5. A indispensabilidade do advogado para a administração da justiça está assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal, sendo legítima a fixação de honorários advocatícios aos profissionais nomeados para atuação dativa.

6. Na ausência de previsão específica no Código de Processo Penal, admite-se, por analogia, a aplicação das regras do art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários, considerando-se critérios como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a atividade.

7. Verificada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários, impõe-se seu suprimento, sendo arbitrado o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) à advogada embargante.

8. De ofício, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, arbitrados honorários no mesmo valor a outro advogado dativo que igualmente apresentou contrarrazões recursais em favor de outro réu no mesmo processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios à advogada dativa que atuou em sede recursal deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

O magistrado pode, por analogia, aplicar os critérios do art. 85 do Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo no processo penal.

É legítima a fixação de honorários advocatícios de ofício em favor de defensor dativo que atuou na instância recursal, independentemente de provocação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 85 e parágrafos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000953-03.2017.8.08.0023

EMBARGANTE: PAMELLA MONTENEGRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Recebo a petição de ID 12804592 como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAMELLA MONTENEGRO
,

em face do r. Acórdão de Id. 9725479 que negou provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões a embargante sustenta que foi nomeada para atuar na defesa do réu
GILMAR DOS SANTOS
, tendo o acórdão embargado deixado de fixar honorários advocatícios recursais em razão do exercício da advocacia dativa, não obstante tenha apresentado contrarrazões à Apelação Criminal.

Pois bem.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão ante a ausência de fixação de honorários advocatícios por ter atuado como advogado dativo.

Vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, merece prosperar o argumento invocado pela embargante, uma vez que, não obstante ter havido sentença de extinção da punibilidade pela morte de Gilmar dos Santos (fl. 448 do ID 8375688), a advogada apresentou as devidas contrarrazões (fls. 438/442 do ID 8375688); e o Acórdão combatido restou omisso quanto à fixação de honorários à advogada dativa.

Não se pode olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (CF, art. 133).

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Pamella Montenegro, OAB/ES 25.274, nomeada para assumir a defesa do réu (fl. 434 do ID 8375688).

Aproveito o ensejo para, considerando que o arbitramento de honorários constitui matéria de ordem pública, arbitrar, de ofício, em razão da atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios, ao Dr. Samir Leal da Conceição (OAB/ES 21.770), nomeado para a defesa do réu Leonardo Da Silva Rodrigues (fl. 207 do ID 8375688), o qual apresentou as contrarrazões (ID 8375700) à Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para fixar os honorários advocatícios devidos à advogada dativa Dra. Pamella Montenegro (OAB/ES 25.274) e, de ofício, arbitrar honorários advocatícios ao Dr. Samir Leal da Conceição (OAB/ES 21.770), em razão de sua atuação neste grau recursal, fixando-os, para ambos, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS.